Tribunal: TJES
Processo: 5000564-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000564-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: QBE BRASIL SEGUROS S/A
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
QBE BRASIL SEGUROS S/A
contra a decisão de movimento n. 423388 proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do contrato de Prestação de Serviços Securitários, bem como de seus respectivos termos aditivos, devendo a ré se abster de tomar qualquer medida em desfavor da autora, em razão do objeto do contrato e de seus aditivos, especialmente a execução da NP emitida em nome dos sócios da autora e da carta de fiança bancária, previstas no item 3.1 do Anexo I do contrato.

Em suas razões recursais, aduz a agravante a ocorrência de importante fato novo que resulta na necessária resolução do contrato com a quitação de todos os valores devidos por parte da Agravada, consistente na decretação de liquidação extrajudicial da agravada pelo BACEN, na data de 13 de fevereiro de 2020.

Conta que, por conta da liquidação extrajudicial promovida pelo BACEN, notificou a agravada informando a rescisão unilateral do contrato, por força da Clausula 13.1 e 13.2.1 do contrato celebrado entre as partes.

Argumenta pela má-fé da agravada em relatar a sua situação perante o BACEN como mera fiscalização prejudicial que teria ensejado a onerosidade excessiva do contrato celebrado entre as partes, quando, na verdade, a agravada tinha pleno conhecimento da gestão ruinosa que vinha exercendo e do risco da decretação de sua liquidação.

Aduz a existência de
periculum in mora
inverso, uma vez que a garantia ofertada para garantir o contrato celebrado entre as partes vence no próximo dia 30/03/2020, não podendo a agravante amargar o prejuízo do descumprimento contratual da agravada simplesmente em razão de sua própria má gestão que ensejou a sua decretação da liquidação extrajudicial.

Requer seja determinada à agravada a título de contracautela que renove a garantia prevista no contrato (contra-fiança), como condição para manutenção da liminar concedida a seu favor.

Em sede de contrarrazões, sustenta a agravada que não foi o contrato, tampouco a gestão, a fonte da onerosidade excessiva, mas a circunstância futura imprevista e imprevisível que desiquilibrou a equação econômico-financeira, somada a decretação da liquidação extrajudicial.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Por fim, informo aos patronos que as sessões estão acontecendo por videoconferência, conforme Ato Normativo nº 02/2020 desta Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo permitida a realização de sustentação oral pelos advogados das partes.

Caso os patronos intencionem proferir sustentação oral, atentem-se a publicação da pauta e as diretrizes estabelecidas no art.4º do Ato Normativo nº 02/2020 da Quarta Câmara Cível do TJES.

Vitória, 31 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
QBE BRASIL SEGUROS S/A
contra a decisão de movimento n. 423388 proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do contrato de Prestação de Serviços Securitários, bem como de seus respectivos termos aditivos, devendo a ré se abster de tomar qualquer medida em desfavor da autora, em razão do objeto do contrato e de seus aditivos, especialmente a execução da NP emitida em nome dos sócios da autora e da carta de fiança bancária, previstas no item 3.1 do Anexo I do contrato.

Em suas razões recursais, aduz a agravante a ocorrência de importante fato novo que resulta na necessária resolução do contrato com a quitação de todos os valores devidos por parte da Agravada, consistente na decretação de liquidação extrajudicial da agravada pelo BACEN, na data de 13 de fevereiro de 2020.

Conta que, por conta da liquidação extrajudicial promovida pelo BACEN, notificou a agravada informando a rescisão unilateral do contrato, por força da Clausula 13.1 e 13.2.1 do contrato celebrado entre as partes.

Argumenta pela má-fé da agravada em relatar a sua situação perante o BACEN como mera fiscalização prejudicial que teria ensejado a onerosidade excessiva do contrato celebrado entre as partes, quando, na verdade, a agravada tinha pleno conhecimento da gestão ruinosa que vinha exercendo e do risco da decretação de sua liquidação.

Aduz a existência de
periculum in mora
inverso, uma vez que a garantia ofertada para garantir o contrato celebrado entre as partes vence no próximo dia 30/03/2020, não podendo a agravante amargar o prejuízo do descumprimento contratual da agravada simplesmente em razão de sua própria má gestão que ensejou a sua decretação da liquidação extrajudicial.

Requer seja determinada à agravada a título de contracautela que renove a garantia prevista no contrato (contra-fiança), como condição para manutenção da liminar concedida a seu favor.

Em sede de contrarrazões, sustenta a agravada que não foi o contrato, tampouco a gestão, a fonte da onerosidade excessiva, mas a circunstância futura imprevista e imprevisível que desiquilibrou a equação econômico-financeira, somada a decretação da liquidação extrajudicial.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais.

In casu, a
ação da qual se originou o recurso de agravo de instrumento visa a resolução do Contrato de Prestação de Serviços Comunitários pactuado em 25/08/2014, prorrogado pelo período de 60 (sessenta meses) na data de 01/05/2017, por força de aditivo contratual.

Na exordial, alegou a autora, ora agravada, a Teoria da Imprevisão, fundamentada na inspeção realizada pelo Banco Central do Brasil em 2019 que culminou na realização de DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), gerando resultado líquido negativo à empresa, impossibilitando-a de conceder crédito aos clientes e, consequentemente, de dar continuidade ao pactuado com o agravante, ao que pugna pela resolução da avença.

Sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela i
ntervenção mínima do Estado nas relações contratuais
,
nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de
conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pela Agravada -
permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

Segundo aduziu a agravada em sua exordial, o fato superveniente e imprevisível se materializa na atuação do Banco Central do Brasil, que forçou a requerente a reduzir o seu resultado líquido em mais de 100% (cem por cento), passando a um saldo negativo de R$1.966.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e seis mil reais) no primeiro semestre de 2019, estando impossibilitada de gerar crédito próprio.

No entanto, de acordo com a Lei nº 4.595/1964, é função do BACEN fiscalizar, regular e normatizar as instituições do sistema financeiro, a fim de garantir eficiência na circulação da moeda em território nacional, sendo taxativamente prevista a fiscalização das instituições financeiras com a aplicação das penalidades previstas, conforme inc. IX do art.10º.

Dessa maneira, em um primeiro momento, tenho que a fiscalização do BACEN não se trata de evento imprevisível, uma vez que regulamentada por lei e aplicável a todas as instituições financeiras, não se justificando a suspensão ou resolução do contrato com base nesse fundamento.

Por outro lado, no que atine à impossibilidade de execução da NP, o artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, que disciplina a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, determina a suspensão de ações e execuções em que a empresa liquidante figure como parte,
in verbis
:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

Dito isso, o fato novo alegado pela agravante, em verdade, serve de fundamento à decisão liminar que determinou que a agravante se abstivesse de promover a execução da NP e da carta de fiança bancária, nos termos da
Lei nº 6.024/1974
, razão pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado.

No entanto, cabe aqui ressaltar que a carta-fiança que garantia o contrato objeto da ação se encontrava com vencimento próximo a data de 30/03/2020, conforme se extrai do documento de movimento n.423461.

Por essa razão, levando-se em consideração a urgência que se fundava o pedido de contracautela, entendi por deferir o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que verificada a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se concluísse o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC/15.

Por conseguinte,
imperioso dizer que as alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis fatos que viabilizem a resolução ou suspensão do contrato, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação.

Enfim, ainda que inviável a execução da NP com base no
artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, revela-se razoável a renovação da caução do contrato celebrado, seja por meio de nova carta-fiança ou garantia idônea, até que se resolva o mérito da ação.

Desse modo, não vejo razões para alterar o entendimento anteriormente adotado, motivo pelo qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - TEORIA DA IMPREVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - FUNÇÃO DO BACEN - CONTRACAUTELA - CARTA-FIANÇA PRESTES A VENCER - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

2 -
Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pela Agravada - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

3 -
No entanto, de acordo com a Lei nº 4.595/1964, é função do BACEN fiscalizar, regular e normatizar as instituições do sistema financeiro, a fim de garantir eficiência na circulação da moeda em território nacional, sendo taxativamente prevista a fiscalização das instituições financeiras com a aplicação das penalidades previstas, conforme inc. IX do art.10º. Dessa maneira, a fiscalização do BACEN não se trata de evento imprevisível, uma vez que regulamentada por lei e aplicável a todas as instituições financeiras, não se justificando a suspensão ou resolução do contrato com base nesse fundamento.

4 -
Por outro lado, no que atine à impossibilidade de execução da NP, o artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, que disciplina a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, determina a suspensão de ações e execuções em que a empresa liquidante figure como parte.

5 -
Levando-se em consideração a urgência que se fundava o pedido de contracautela, entende-se por deferir o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que verificada a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC/15.

6 -
ainda que inviável a execução da NP com base no artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, revela-se razoável a renovação da caução do contrato celebrado, seja por meio de nova carta-fiança ou garantia idônea, até que se resolva o mérito da ação.

7 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.